Tribunal: TJMT
Processo: 1035867-85.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035867-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO FELIPE DOS SANTOS - CPF: 038.257.721-36 (RECORRENTE), APARECIDO LUZ - CPF: 069.810.398-00 (ADVOGADO), THIAGO MIOTELLO VALIERI - CPF: 005.237.771-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado n. 1035867-85.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Paulo Felipe dos Santos

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/05/2023

Ordem da pauta:
01

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – INCLUSÃO NOS QUADROS DE ACESSO À ELEVAÇÃO DE PATENTE NEGADA POR FALTA DE CONCEITO MORAL – AGENTE QUE RESPONDIA PROCESSO-CRIME À ÉPOCA DA ANÁLISE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FATO INVESTIGADO – NATUREZA ABSOLUTÓRIA DA SENTENÇA – ARTIGO 439, “F”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DIREITO À ASCENSÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ, TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA E. TURMA RECURSAL – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI NA DATA EM QUE O MILITAR SOFREU A PRETERIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme dispõe o
§ 6º do art. 51 do Decreto Estadual nº 2.268/2014, caso o militar seja posteriormente absolvido em processo criminal que ensejou sua exclusão das listas para elevação na hierarquia da carreira, lhe assiste o direito à promoção por ressarcimento de preterição.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor pretendia obter promoção por ressarcimento de preterição, retroativamente à data de 02 de julho de 2018, bem como o pagamento das diferenças salariais.

Extrai-se dos autos que o recorrente teve obstada sua promoção para o cargo de 1º Tenente da CBM-MT, em 2018, por não ter sido considerado possuidor de conceito moral, em razão de estar respondendo a processo criminal militar.

Em 2020, sobreveio sentença que declarou extinta sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pelo qual o militar requer sua promoção
por ressarcimento de preterição, nos termos do § 6º do art. 51 do Decreto Estadual nº 2.268/2014.

Contrarrazões apresentadas no ID 156265911.

Parecer do Ministério Público no ID 157709658, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

O Decreto Estadual nº 2.268/2014, que regulamenta a ascensão na hierarquia militar para Policiais e Bombeiros, elucida os atributos que permitem considerar o militar como possuidor de conceito moral, para fins de promoção na carreira.

Sobre isso, é certo que, como constou em sentença, a existência de processo criminal em curso em desfavor do interessado pode ser levada em consideração na análise do aludido quesito, conforme § 3º do artigo 51 do Decreto supracitado.

Ao que se vê dos autos, o recorrente fora excluído das listas de promoção em 2018, conforme Ata nº 004/CPO/2018, por estar respondendo ao processo criminal militar nº 28521-21.2015.811.0042, conforme trecho que cito:

“o Oficial em tela feriu os valores de honra, dignidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções, atributos fundamentais para conferir respeitabilidade perante a sociedade, superiores, pares e subordinados, por figurar como réu no Processo Penal Militar Numeração Única n°. 28521-21.2015.811.0042 Código 422854, condutas tipificadas no Art. 195 CPM - Abandono de Posto e no Art. 196 CPM - Descumprimento de Missão.”

Como se vê, a exclusão fundou-se especificamente no fato do militar estar respondendo àquele processo criminal.

Ocorre que, como relatado, em 30/03/2020 sobreveio sentença naquele feito, que declarou extinta sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O citado Decreto Estadual nº 2.268/2014, no § 6º do artigo 51, prevê que
“o militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo,
no caso de absolvição
, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição”.

Da atenta leitura do regramento normativo supratranscrito, infere-se que a exclusão do militar, que responde a processo penal militar, do quadro de acesso por antiguidade é medida legalmente prevista, visando a proteção da população e da própria corporação, sem qualquer desrespeito ao princípio da presunção de inocência, eis que, caso o acusado seja absolvido na esfera penal, tem assegurado o instituto da promoção por ressarcimento de preterição, repercutindo tal decisão no âmbito administrativo para todos os efeitos, inclusive retroativos.

De fato, a regra que veda a promoção enquanto pendente a ação penal tem a finalidade de preservação do interesse público, sem que haja ofensa ao direito individual do militar, justamente por não caracterizar um impedimento absoluto à ascensão funcional, mas mera suspensão de tal direito, à vista da garantia de ressarcimento na hipótese de superveniente absolvição, independentemente da existência de vagas, a contar do momento que teria sido gerado o respectivo direito à promoção preterida.

Sobre a absolvição, em se tratando de processo criminal militar, o Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969) dispõe o seguinte:

Art. 439.
O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;

b) não constituir o fato infração penal;

c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;

d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);

e) não existir prova suficiente para a condenação;

f) estar extinta a punibilidade.

Diante desses preceptivos, é lícito concluir que, à luz da legislação penal militar, a sentença que declara extinta a pretensão punitiva estatal, pela prescrição, equivale à absolvição do acusado.

Destarte, ter-se-ia violado o princípio constitucional de presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal) ao impedir a promoção do militar quando a sentença penal reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Estaduais:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL SUB JUDICE. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência o impedimento, previsto em legislação ordinária, de inclusão do militar respondendo a ação penal em lista de promoção. 2. No entanto, uma vez extinta a ação penal, em razão da prescrição, tem direito a ser promovido em ressarcimento de preterição, conforme disposto no art. 61, § 1º, c, 2ª parte, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Acre. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 20356 AC 2005/0117173-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2013, SEXTA TURMA, DJe 16/09/2013)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. CABO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS MAIS AMPLOS DO QUE OS DA ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ARTIGO 12 DA LEI ESTADUAL Nº 15.704/2006. 1. A Lei Estadual nº 15.704/2006, em seu artigo 12, assegura ao militar o ressarcimento da preterição no caso deste ser absolvido no processo criminal, resguardando a promoção ao posto militar a que tinha direito. 2. O caráter absolutório da decisão que declara a extinção da punibilidade motivada pela prescrição da pretensão punitiva decorre do próprio texto de lei do artigo 397 do Código de Processo Penal e do artigo 439, alínea 'f', do Código de Processo Penal Militar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva possui eficácia ainda mais ampla do que a absolvição própria. Logo, é evidente a subsunção da absolvição sumária promovida em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva à hipótese de promoção em ressarcimento de preterição regida pelo artigo 12, § 1º, da Lei Estadual nº 15.704/2006.

(TJ-GO - 01705794720198090051, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 5ª Câmara Cível, DJ de 12/04/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR QUE ESTAVA SUBMETIDO A CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO RECONHECIDO.

(TJ-CE - 02416359720218060001, Relator: ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/09/2022, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 15/09/2022)

Por fim, este foi o posicionamento adotado por esta E. Turma Recursal, no julgamento de demanda análoga:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – BOMBEIRO MILITAR – PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFRIU A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 51, § 6º, DO DECRETO Nº 2.268/2014 – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – AUTOR RESPONDIA A PROCESSO CRIME MILITAR EM DEZEMBRO DE 2015 – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NATUREZA ABSOLUTÓRIA DA SENTENÇA – EXEGESE DO ARTIGO 439, CAPUT, ALÍNEA F, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECONHECIDO O DIREITO DO AUTOR EM OBTER A ASCENSÃO DO POSTO DE 1º SARGENTO BM PARA SUBTENENTE BM, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E TRIBUNAIS ESTADUAIS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI NA DATA EM QUE O MILITAR SOFREU A PRETERIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10010964320208110004, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/04/2021)

Evidentemente, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, a sentença que extingue a punibilidade em razão da prescrição é absolutória, de forma que satisfaz o requisito contido no inciso III, do art. 21, da Lei Estadual nº 10.076/2014, e § 6º, art. 51, do Decreto nº 2.268/2014, para a promoção de militar em ressarcimento de preterição.

Destarte, provada a absolvição do militar na ação penal, prevalece o benefício da promoção então postergada, possibilitando que seu nome figure no quadro de acesso, com a antiguidade que lhe cabia ao sofrer a preterição.

Neste toar, desde que satisfeitos os critérios legalmente estabelecidos e estando o autor dentro das vagas disponibilizadas para a promoção, a movimentação para o grau hierárquico superior, pelo critério de antiguidade, é direito subjetivo, portanto, vinculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de:

1 – determinar
que o recorrido proceda à promoção por ressarcimento de preterição do reclamante/recorrente, nos moldes do art. 51, § 6º, do Decreto nº 2.268/2014, retroativamente a julho de 2018, figurando-o no Quadro de Acesso à promoção à graduação de 1º Tenente do CBM/MT, desde que preenchidos os demais requisitos previsto no artigo 21 da Lei Estadual nº 10.076/2014, na data em que sofreu a preterição
;

2 – condenar
o reclamado a
o pagamento das diferenças salariais retroativas, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023